Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO RELACIONADO AO EVENTO OCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a requerida ao pagamento aos requerentes da quantia de R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos), a título de reparação por danos materiais, e da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em sede de indenização por danos morais, decorrentes de comercialização de produto impróprio para consumo.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais. Narraram que adquiriram produto alimentício produzido pela empresa requerida, sendo que o 1o autor, após consumo de alguns pedaços, percebeu objeto estranho no interior de um deles. Noticiaram que o objeto se assemelhava a um pedaço de cortiça queimada. Informaram não terem encontrado nada nos demais alimentos do pacote e que o pacote estava dentro do prazo de validade. Sustentaram ter havido total quebra de confiança diante da situação de repulsa sofrida. Pugnaram pela fixação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18,99 e de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 para cada autor.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57547951). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57547954).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida argui preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, afirma que não restou demonstrado nos autos os danos e prejuízos alegados pelos requerentes, não sendo a mera afirmação suficiente para comprovar a existência e o efetivo valor do suposto dano alegado. Requer a reforma da sentença para declarar a extinção do processo em razão da necessidade de realização de perícia técnica ou, em caso de não acolhimento da preliminar suscitada, a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Preliminar de incompetência do Juízo. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, as fotografias juntadas pelos autores (Id no 57546835) se mostram suficientes para comprovar que o produto estava impróprio para consumo, em razão da existência de corpo estranho em um dos itens, fato que confere verossimilhança às alegações do autor. A apresentação do cupom fiscal de compra (ID 57546833) comprova a aquisição do produto pelo segundo autor (conforme os dados inscritos na nota fiscal). A comercialização de produtos impróprios pela empresa recorrente demonstra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
10. Na espécie, o fato de a recorrente ter comercializado o produto impróprio para consumo (corpo estranho), expondo a saúde do consumidor a risco, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelos autores. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1720671, 07197317920228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023).
11. Embora a primeira autora possua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, pois é seu direito pretender ser reparada pelos fatos narrados na inicial, a fixação do dano moral deve observar a extensão do prejuízo demonstrado. Mister salientar que o dano moral experimentado não se refere à quantidade de pessoas que estavam sentadas à mesa no momento em que o segundo autor observou a impropriedade em um dos alimentos do pacote. A extensão do dano moral refere-se às circunstâncias ofensivas e concretas ao direito da personalidade. Nesse sentido, incabível a fixação de reparação imaterial em favor da primeira autora, cujo alimento ingerido por ela não encontrava qualquer mácula. A alegação formulada no sentido de que ela teria "vivenciado a agonia dos membros de sua família" e "cuidado do marido durante todo o período em que ele se sentiu mal" não atrai o dano moral em seu favor, porquanto sequer foi comprovada qualquer repercussão efetiva na saúde do segundo autor, que não apresentou nenhum documento de atendimento médico ou impacto em sua saúde, mesmo porque o fato narrado é de que havia um corpo estranho em um dos wafles servidos, cuja presença foi percebida logo que o alimento foi servido.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, cujo fato demonstrou ser grave e com alto potencial lesivo em caso de ingestão de alimento impróprio ao consumo. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida, em favor do segundo autor, se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa dos autores.
13. Recurso conhecido, preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Recurso parcialmente provido para manter a reparação imaterial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidos apenas em favor do segundo autor. Afastado o dano moral fixado em favor da primeira autora
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.